Tribunal: TJMT
Processo: 1031453-36.2025.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031453-36.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), OSANA DO LAGO BRITO - CPF: 886.831.502-59 (APELADO), NAIANE AGUIAR DA LUZ - CPF: 035.569.381-03 (ADVOGADO), LEANDRO LUIZ DE SOUZA - CPF: 695.905.241-68 (ADVOGADO), RCB PORTFOLIOS LTDA. - CNPJ: 23.782.291/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANT
E(S):
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO(S):
OSANA DO LAGO BRITO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C TUTELA DE URGÊNCIA E DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. QUITAÇÃO DE PARCELA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL IN RE IPSA. ASTREINTES NÃO FIXADAS NA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banco Bradesco Financiamentos S.A. contra sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de tutela de urgência e condenação por danos morais, julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito referente ao contrato nº 245589445, confirmar a tutela de urgência para exclusão do nome da autora dos cadastros restritivos de crédito, condenar os réus solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00, bem como ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há preliminar de não conhecimento parcial do recurso, por alegada ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença.

As questões em discussão consistem em saber: i) se a inscrição do nome da autora em cadastro restritivo decorreu de exercício regular de direito, em razão de inadimplemento contratual;
ii
) se houve dano moral indenizável;
iii
) se o valor da indenização por danos morais deve ser reduzido;
iv
) se há fundamento para afastamento da inversão do ônus da prova; e v) se cabe revisão das astreintes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento por violação ao princípio da dialeticidade, pois, embora as razões recursais sejam genéricas em diversos trechos, o apelante veiculou insurgência minimamente identificável quanto à legitimidade da negativação, à inexistência de dano moral, à redução do quantum indenizatório, à inversão do ônus da prova e às astreintes. / CPC, art. 1.010, II e III.

A tese de exercício regular de direito não prospera, pois os autos contêm documento comprobatório da negativação do nome da autora, extrato indicativo da quitação das parcelas da renegociação e comprovante específico referente ao pagamento da parcela nº 27, justamente aquela que embasou a restrição creditícia.

Reconhecida a quitação da obrigação e a inexigibilidade do débito, cabia à instituição financeira demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, ônus do qual não se desincumbiu. / CPC, art. 373, II.

Em relação de consumo, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados por defeitos relativos à prestação do serviço, e os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente. A manutenção de cobrança indevida e a consequente negativação da consumidora, mesmo diante da quitação do ajuste, caracterizam falha do serviço. / CDC,
arts
. 7º, parágrafo único, e 14.

A inscrição indevida do nome da consumidora em cadastro restritivo configura dano moral presumido, dispensando prova específica de prejuízo concreto.

O valor de R$ 6.000,00 fixado a título de danos morais não se revela excessivo, mostrando-se moderado e compatível com as finalidades compensatória e pedagógica da reparação.

A insurgência contra a inversão do ônus da prova não comporta acolhimento, pois, além de se tratar de relação de consumo, a sentença formou seu convencimento a partir dos documentos efetivamente carreados aos autos,
especialmente os elementos indicativos da quitação da parcela controvertida e da negativação indevida.

A pretensão de revisão das astreintes não comporta acolhimento, pois a sentença não indicou a fixação de multa cominatória nos moldes impugnados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido, com majoração dos honorários de sucumbência para 12% sobre o valor do proveito econômico. / CPC, art. 85, § 11.

Teses de julgamento:

“Não há violação ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais, ainda que genéricas em diversos trechos, permitem a identificação mínima do inconformismo da parte recorrente.”

“A negativação decorrente de débito quitado configura falha na prestação do serviço e enseja a declaração de inexigibilidade da cobrança.”

“A inscrição indevida em cadastro restritivo de crédito configura dano moral in
re

ipsa
, dispensada a prova de prejuízo concreto.”

“Não cabe revisão de astreintes quando a sentença não indica a fixação de multa cominatória nos moldes impugnados.”

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 6º, VIII, 7º, parágrafo único, e 14; CPC,
arts
. 373, II, 1.010, II e III, e 85, § 11; CC,
arts
. 186, 389, parágrafo único, e 406, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ,
AgRg
no Ag nº 1.420.027/BA, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 20.12.2011; STJ,
AgRg
no Ag nº 777185/DF, 4ª Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJ 29.10.2007, p. 247.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, contra a sentença (ID.
362250389
– Autos de Origem nº
1031453-36.2025.8.11.0002
), proferida pelo Juízo da
10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT
, que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Tutela de Urgência e Condenação por Danos Morais
,
julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito referente ao contrato nº 245589445, confirmar a tutela de urgência para exclusão do nome da autora dos cadastros restritivos de crédito, condenar os réus solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00, bem como ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico
, sob os seguintes fundamentos:

“
Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com indenização por danos morais, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por
Osana
do Lago Brito,
em desfavor de
Banco Bradesco Financiamentos S.A.
e
RCB Portifólios Ltda.
, na qual alega que em julho de 2022, diante de dificuldades financeiras momentâneas e com o objetivo de evitar a perda do veículo VW/GOL 1.0 TITAN G-V, celebrou acordo de renegociação de dívida com a parte requerida comprometendo-se ao pagamento de entrada no valor de R$ 497,44 e 29 parcelas mensais de R$ 470,64, com vencimentos de 29.08.2022 a 29.12.2024. Sustenta ter quitado integralmente todas as parcelas do acordo, incluindo a parcela nº 27, que continua sendo objeto de cobrança indevida pelas requeridas. Em razão dessa cobrança, seu nome foi inserido nos órgãos de proteção ao crédito, impedindo-a de obter financiamento imobiliário.

(...)

O caso deve ser analisado à luz do código consumerista, que prestigia a teoria da responsabilidade objetiva, segundo a qual é desnecessária para a caracterização do dever reparatório a comprovação da culpa do agente, ficando o consumidor responsável,
apenas, em demonstrar a efetiva ocorrência do dano e do nexo causal, nos termos do art. 14 da Lei nº 8.078/90:

“Art. 14. O fornecedor de serviço responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre a sua fruição e riscos.

1º. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I -
o
modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.”

Assim, a isenção de indenizar somente ocorrerá se o fornecedor, de produtos ou de serviços, provar que não colocou o produto no mercado (art. 12, § 3º, I), ou que mesmo tendo colocado o produto no mercado ou fornecido o serviço, não existe o defeito apontado (art. 12, § 3º, II e 14, § 3º, I), ou ainda, que o dano decorrente se deu por culpa exclusiva da vítima ou de
terceiro
(art. 12, § 3º, III e 14, § 3º, II).

E a Súmula 479 do STJ rege que: “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

Sem mais delongas, os elementos ensejadores da pretensão autoral restaram devidamente demonstrados nos autos, especialmente por meio do documento de id. 204197752, que comprova a negativação do nome da autora junto a órgão de proteção ao crédito pela parte requerida, bem como pelo extrato de id. 207335058, o qual demonstra a quitação de todas as 29 parcelas, com exceção da de número 27. Além disso, a autora juntou comprovante que evidencia o pagamento da parcela n.º 27, datado de 29/10/2024, id. 207335063, justamente aquela cuja cobrança resultou na negativação indevida.

Corrobora a quitação o fato de que o próprio sistema da ré RCB Portfólios registra o acordo como "LIQUIDADO", id. 210674752, p.5. Já o Banco Bradesco, em sua defesa, juntou contrato de 2020 que não se refere ao acordo de 2022 (contrato nº 245589445), evidenciando desorganização interna.

A cobrança indevida decorreu de falha operacional das rés na integração dos pagamentos, caracterizando defeito na prestação do serviço (art. 14, CDC). A responsabilidade é objetiva e solidária (art. 7º, parágrafo único, CDC), pois ambas integram a mesma cadeia de consumo.

Assim, resta comprovada a quitação da parcela 27 e a inexigibilidade do débito.

Quanto aos danos morais, é
pacifico
o entendimento que, em casos de inscrição indevida do nome em cadastros de restrição ao crédito, o dano é presumido, porque decorre do próprio fato (
in
re

ipsa
), não sendo necessária qualquer prova do prejuízo (STJ.
AgRg
no Ag nº 1.420.027/BA. Rel. Ministro Sidnei Beneti. J. em: 20.12.2011 e
AgRg
no Ag nº 777185/DF. 4ª Turma. Rel. Min. Fernando Gonçalves. DJ 29.10.2007, p. 247).

A conduta ilícita da parte ré resultou a inserção indevida do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, conforme comprovado no arquivo de id.204197752, portanto, configurado está o dano moral a ser indenizado.

Com relação ao arbitramento dos danos morais devem ser levadas em consideração as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

É importante estar atento ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, possível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor, sendo que, no caso em análise, a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), mostra-se razoável.

Posto isso, com fundamento no art. 487, I, do CPC,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos deduzidos na inicial para
declarar
a inexistência de débito da autora perante os réus com relação ao contrato de nº245589445haja vista seu completo adimplemento.

Confirmo
a tutela de urgência anteriormente deferida e determino, em caráter definitivo, a exclusão do nome da autora dos cadastros de proteção ao crédito (SPC/SERASA) relativos ao débito ora declarado inexigível, vedada nova negativação pelo mesmo débito.

Condeno
os réus, solidariamente, a indenizar os danos morais experimentados pela parte autora, que fixo em R$ 6.000,00 (seis mil reais),sendo que juros de mora se darão pela aplicação da SELIC (art. 406, §1º, do CC), a partir da citação e correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC), a partir do arbitramento (sentença).

Condeno
os réus, solidariamente, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que fixo em 10% sobre o proveito econômico, com fundamento no artigo 85, § 2º, do CPC.

Transitada em julgado, e nada sendo requerido,arquive-se o processo, após as baixas e anotações pertinentes.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se
”
.

Em razões recursais (ID.
362250393
), a parte recorrente sustenta as seguintes teses: legalidade da inscrição do nome da parte autora nos cadastros restritivos, em razão de alegado inadimplemento contratual; ausência de
comprovação do dano moral; necessidade de redução do montante indenizatório; afastamento da inversão do ônus da prova; e revisão das astreintes.

A parte recorrida apresenta contrarrazões (ID.
362250400
) nas quais: suscita, preliminarmente, o não conhecimento parcial do recurso por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença; e, no mérito, defende a manutenção integral da sentença, ao argumento de que houve quitação integral da renegociação contratual, inexistência do débito, legitimidade da responsabilização objetiva da instituição financeira, caracterização do dano moral
in
re

ipsa
e adequação do valor indenizatório fixado.

Dispensado o Parecer Ministerial, em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

R
ecurso tempestivo

e preparo
realizado
(
ID.
362858358
)
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANT
E(S):
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO(S):
OSANA DO LAGO BRITO

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de
Apelação Cível
, interposto contra
sentença
, proferida pelo Juízo da
10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT
, que, na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Tutela de Urgência e Condenação por Danos Morais
, declarou a inexigibilidade do débito relativo ao contrato nº 245589445, confirmou a tutela de urgência para exclusão da restrição creditícia e condenou os réus, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00, além dos ônus sucumbenciais.

Em síntese, o Juízo a quo asseverou e concluiu que: rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva, falta de interesse processual, impugnação ao valor da causa e inépcia da inicial; reconheceu a incidência do Código de Defesa do Consumidor e da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC; assentou que os elementos dos autos demonstram a negativação do nome da autora por débito indevido, bem como a quitação da parcela nº 27, inclusive por comprovante específico de pagamento; consignou, ainda, que o próprio sistema da corré RCB Portfólios registrava o acordo como “LIQUIDADO”, ao passo que o Banco Bradesco apresentou contrato diverso, de 2020, sem correspondência com o acordo renegociado em 2022.
Por fim, concluiu que a cobrança e a negativação decorreram de falha na prestação do serviço, sendo presumido o dano moral em razão da inscrição indevida em cadastro restritivo.

Passo ao exame das teses sustentadas pelo recorrente.

Da
preliminar de
ausência de impugnação específica

A parte recorrida sustenta, em contrarrazões, o não conhecimento parcial do recurso, ao argumento de que a apelação não enfrenta, de forma técnica e direta, os fundamentos centrais da sentença, limitando-se a reproduzir alegações genéricas já expendidas na contestação.

Pois bem.

O princípio da dialeticidade recursal, consagrado no art. 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil, exige que o recorrente impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida, demonstrando as razões de fato e de direito pelas quais pretende a reforma do julgado.

Dispõe o referido dispositivo:

Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

II -
a
exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

Nessas circunstâncias, não se está diante de recurso desprovido de fundamentação ou completamente dissociado dos motivos determinantes da sentença,
que
permite a exata compreensão do inconformismo da parte e a devolução da matéria ao Tribunal.

Embora as razões recursais realmente se revelem genéricas em diversos trechos, o apelante veicula insurgência minimamente identificável quanto à
legitimidade da negativação, à inexistência de dano moral, à redução do quantum indenizatório, à inversão do ônus da prova e às astreintes.

Assim, rejeito a preliminar de não conhecimento por violação ao princípio da dialeticidade.

É como voto.

DO MÉRITO

Da legitimidade da cobrança e da negativação

O recorrente sustenta, em síntese, que a inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes decorreu do exercício regular de direito, afirmando a existência de inadimplemento contratual e defendendo a legitimidade da cobrança. Aduz que a contratação foi regularmente firmada e que a apelada deixou de cumprir suas obrigações.

A recorrida, por sua vez, argumenta que a sentença deve ser mantida, porque a quitação integral da renegociação foi comprovada nos autos, inclusive quanto à parcela nº 27, e porque a negativação decorreu de cobrança indevida. Ressalta, ainda, que o recorrente não apresentou prova concreta da subsistência do débito.

A sentença recorrida não comporta reparo nesse ponto.

Conforme consignado pelo Juízo de origem, os autos contêm documento comprobatório da negativação do nome da autora e, também, extrato indicativo da quitação das parcelas da renegociação, além de comprovante específico referente ao pagamento da parcela nº 27, justamente aquela que embasou a restrição creditícia. Ademais, a própria sentença registrou que o sistema da corré RCB Portfólios apontava o acordo como “LIQUIDADO”, ao passo que o Banco Bradesco, em sua defesa, trouxe contrato de 2020, sem pertinência com o ajuste renegociado em 2022, atinente ao contrato nº 245589445.

Nesse contexto, não prospera a tese de exercício regular de direito. A excludente invocada pressupõe a existência de dívida hígida e exigível. Todavia, reconhecida a quitação da obrigação e a inexigibilidade do débito, esvazia-se a própria premissa lógica da argumentação recursal. Não basta à instituição financeira afirmar genericamente a inadimplência; incumbia-lhe, à luz do art. 373, II, do CPC, demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, ônus do qual não se desincumbiu, segundo a moldura fática acolhida na sentença.

Em relações de consumo, responde o fornecedor, independentemente de culpa, pelos danos causados por defeitos relativos à prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Também o art. 7º, parágrafo único, do CDC autoriza a responsabilização solidária dos integrantes da cadeia de fornecimento. No caso, a manutenção de cobrança indevida e a consequente negativação da consumidora, mesmo diante da quitação do ajuste, caracterizam falha do serviço, não havendo falar em exercício regular de direito, justamente porque ausente a legitimidade do débito.

Deste modo,
correta a sentença ao declarar a inexigibilidade da cobrança e reconhecer a ilicitude da inscrição do nome da autora nos cadastros restritivos.

Da inexistência de dano moral

O recorrente sustenta que não houve ato ilícito apto a ensejar reparação extrapatrimonial e que a parte autora não comprovou efetivo prejuízo moral, invocando o art. 186 do Código Civil e o art. 373 do CPC.

A recorrida rebate, afirmando que a inscrição indevida em cadastro restritivo configura dano moral
in
re

ipsa
, sendo prescindível a demonstração de prejuízo concreto.

Também aqui não assiste razão ao apelante.

A sentença foi explícita ao registrar que, em casos de inscrição indevida do nome em cadastros de restrição ao crédito, o dano moral é presumido, por decorrer
do próprio fato, dispensando prova específica do prejuízo. Tal conclusão foi adotada após o reconhecimento da inexistência do débito e da ilegitimidade da negativação.

Assim, à míngua de prova capaz de afastar a indevida inscrição e a falha reconhecida na prestação do serviço, não há reparo a ser feito quanto à condenação por danos morais.

Do montante indenizatório

O recorrente requer, subsidiariamente, a redução do valor fixado a título de danos morais, sob o argumento de que a quantia arbitrada seria excessiva e implicaria enriquecimento sem causa.

A recorrida sustenta a manutenção do valor de R$ 6.000,00, reputando-o razoável e proporcional às circunstâncias do caso.

O quantum indenizatório arbitrado na sentença, no valor de R$ 6.000,00, não se revela excessivo à vista das circunstâncias delineadas nos autos. Ao revés, mostra-se moderado e compatível com a finalidade compensatória e pedagógica da reparação
, sobretudo considerando que a autora sofreu negativação indevida por débito tido como inexigível.

Deste modo, mantenho o valor dos danos morais fixados na sentença.

Da inversão do ônus da prova

O recorrente também se insurge contra a inversão do ônus da prova, afirmando não estarem presentes os requisitos do art. 6º, VIII, do CDC.

Pois bem. A insurgência não comporta acolhimento.

Além de se tratar de relação de consumo, a própria sentença firmou seu convencimento a partir dos documentos efetivamente carreados aos autos, com especial destaque para os elementos que evidenciariam a quitação da parcela controvertida e a negativação indevida.

Nesse cenário, ainda que se afastasse a discussão formal acerca da inversão, remanesce íntegro o fundamento central do julgado: a prova documental reputada suficiente para o acolhimento dos pedidos iniciais.

Logo, não se identifica prejuízo concreto apto a ensejar a reforma da sentença por esse fundamento.

Das astreintes

O recorrente, por fim, suscita revisão das astreintes.

Contudo, essa insurgência não encontra correspondência precisa na sentença, a qual não indica

a fixação de multa cominatória nos moldes impugnados.

Assim, a pretensão recursal não comporta acolhimento neste ponto.

DISPOSITIVO

Diante do exposto
, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença recorrida.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados pelo Juízo de 1º Grau para 1
2
% (
doze
por cento) sobre o valor
d
o proveito econômico
, nos termos do art. 85, §11, do CPC
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026